Tribunal: STF
Processo: RE 74676
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-27
Data de publicação: 1972-11-27

Ementa:
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PREVISTA NO
ART. 2, DA L. 4.729, DE 14.7.1965, E NO ART. 18, E PARAGRAFO 2, DO
D1.157, DE 10.2.1967, PELO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO DEVIDO,
RESTRINGE-SE A SONEGAÇÃO FISCAL DEFINIDA NA LEI, NÃO SE ESTENDENDO
AOS CRIMES DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PROVIDO, PARA CASSAÇÃO DE HABEAS CORPUS.